Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-62.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença do juízo singular que julgou boas as contas apresentadas pelo réu e declarou a existência de saldo devedor em seu favor, acrescido dos encargos moratórios previstos contratualmente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade ou omissão que justifique (i) a análise e extensão de possíveis abusividades em cláusulas contratuais no bojo da ação de exigir contas e (ii) a rediscussão de determinados parâmetros do saldo devedor e dos encargos moratórios devidos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra obscuridade ou omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706901, 07201086820228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 24/5/2023; TJDFT, Acórdão 1710400, 07078223620198070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023; TJDFT, Acórdão 1710167, 07114497320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023; TJDFT, Acórdão 1710138, 07301135520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 31/5/2023.